Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. BEM IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Juízo de família exaure sua jurisdição ao decretar o divórcio do casal ou a dissolução da união estável e determinar a partilha do patrimônio. Não lhe cabe resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença.
2. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, somente tem de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado conforme dispõe o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. É devida indenização em favor do ex-cônjuge que não reside no imóvel objeto da partilha em ação de divórcio, proporcional ao seu quinhão e ao valor do aluguel.
4. Apelação desprovida.